Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
D E S P A C H O A parte apelante/ré, Bruno Braga Milhomen, deixa de juntar e comprovar o recolhimento do preparo sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas processuais (ID 74468347 – págs. 3 e 4). As informações iniciais dão conta de que a parte é empresário e que as controvérsias estabelecidas nos autos têm como base de amparo veículo de alto padrão (ID 74468291), não havendo nos autos outros elementos ou referências concretas quanto ao atual estado patrimonial e econômico do postulante à gratuidade. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O argumento genérico trazido para o pedido é, no caso, inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante/ré, Bruno Braga Milhomen, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da alegada insuficiência de recursos para o processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator